Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-86.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0022147-86.2015.8.11.0042 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE(S): RENATO CARRADINE SOUZA
REINALDO JORGE MAGALHAES
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em análise, apelações criminais interpostas por RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal [Especializada da Justiça Militar] da Comarca de Cuiabá, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, nos autos de ação penal (Código 416970), que os condenou por concussão militar e falsidade ideológica a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto - art. 305 e 312 do CPM - (ID’s 3784152 e 7365674).
Em aditamento às razões recursais, o apelante RENATO CARRADINE SOUZA pede a anulação da ação penal sob a assertiva de que as provas foram “originadas de fonte proibida ou árvore envenenada”, com o traslado de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal [Especializada da Justiça Militar] da Capital, nos autos de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público (Código 572445), que deferiu “pedido de tutela de evidência requerido pelo autor para o fim de anular o Ato Administrativo que exclui o requerente da PMMT”.
Ao atualizar a tramitação da referida ação (Código 572445), verifica-se que: o Juízo da 11a Vara Criminal [Especializada da Justiça Militar] da Capital, em 6.12.2019, a julgou procedente para “anular o ato administrativo que excluiu os apelantes das fileiras da PMMT”, por entender que “as provas foram derivadas de uma suposta denúncia anônima que, na realidade, foi forjada para esconder a monitoração clandestina, por meio de interceptação telefônica sem autorização judicial”; o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a Apelação Cível no 0015315-95.2019.8.11.0042 contra a referida sentença, a qual encontra-se conclusa para julgamento pela e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da e. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, desde 7.7.2020 (PJE).
A preliminar, suscitada no aditamento das razões recursais do apelante RENATO CARRADINE SOUZA, recai sobre nulidade da ação penal por ilegalidade de interceptação telefônica, reconhecida pelo Juízo singular no julgamento de ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico, após a prolação da sentença condenatória recorrida.
Essa matéria [nulidade das provas derivadas do suposto esquema denominado “Grampolândia Pantaneira”], além de não integrado a persecução penal, constitui questão afeta ao julgamento da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Público (Código 572445), a qual encontra-se em grau de recurso.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de “eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente” (HC 306.865/AM – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.10.2017). Não obstante, na hipótese de questão de difícil solução afeta a deslinde cível/administrativo, o magistrado tem a faculdade suspender o curso do processo-crime, nos termos do art. 93 do CPP (STJ, HC 90.395/PR - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 26.4.2010).
Sob essa ótica, afigura-se pertinente sobrestar o julgamento das respectivas apelações criminais até a resolução por este e. Tribunal, através da e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sobre a validade das provas supostamente derivadas de interceptação telefônica ilegal para se evitar decisões conflitantes por órgãos fracionários em segundo grau sobre o mesmo objeto.
Com essas considerações, SUSPENDE-SE a tramitação das apelações criminais, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias ou até o julgamento da Apelação Cível no 0015315-95.2019.8.11.0042 pela e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, igualmente o prazo prescricional, nos termos do art. 116, I do CP (STF, RE no 966177/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 1o.6.2017).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO